Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 5.000,00 – Insurgência – Cabimento - Majoração para R$ 7.000,00 – Valor que deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 5.000,00 – Insurgência – Cabimento - Majoração para R$ 7.000,00 – Valor que deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.

Recurso provido.